Tribunal: STF
Processo: ADI 1587
Classe: ADI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-10-19
Data de publicação: 2000-10-19

Ementa:
EMENTA: - Argüição de inconstitucionalidade de lei
do Distrito Federal, que mediante a instituição de crédito
presumido de ICMS, redundou em redução da alíquota efetiva do
tributo, independentemente da celebração de convênio com afronta ao
disposto no art. 155, § 2º, XII, g, da Constituição Federal.
        Ação Direta julgada procedente.